Tribunal: TJMMG
Processo: 2000128-91.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000128-91.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000602-93.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 18/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AÇÕES PENAIS FUNDADAS EM FATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE (PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, em favor do paciente Valter Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz de direito militar da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, no âmbito da Ação penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001. Sustenta a impetrante, em sua peça exordial (evento 1, INIC), que o paciente estaria sofrendo manifesto constrangimento ilegal, em razão da existência de litispendência entre a referida ação penal e os autos do Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002, que tramitou perante a 2ª AJME. Alega a impetrante que ambas as ações penais foram instauradas em desfavor do paciente pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa, e que ambas teriam como fato gerador o mesmo evento, qual seja, um registro policial lavrado em 26 de agosto de 2022, na cidade de Muriaé/MG. Argumenta a existência de duas persecuções penais simultâneas, fundadas na mesma causa de pedir, o que viola o princípio do ne bis in idem. Assevera, ainda, que o processo que tramitou perante a 2ª AJME, por ter sido distribuído anteriormente, seria o competente para o julgamento do fato e que, ademais, já teria sido proferida sentença condenatória naqueles autos em 26 de março de 2025. Diante disso, defende que a Ação penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001, por ser posterior e tratar do mesmo fato, deveria ser extinta sem resolução de mérito. Ao final, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento e a anulação da Ação penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001, em virtude da litispendência e da violação ao princípio que veda o duplo julgamento a partir do mesmo fato. Não houve pedido de medida liminar formulado na inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Foi determinada a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e, após, abertura de vista à Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal para manifestação (evento 9). A autoridade impetrada prestou as informações (evento 12), esclarecendo que o paciente foi denunciado nos autos n. 2000602-93.2024.9.13.0001 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 343 do Código Penal Militar, sendo a denúncia recebida em 1º de outubro de 2024. Informou que, por se encontrar o paciente em local incerto e não sabido, foi determinada sua citação por edital. Relatou, ademais, que foi realizada audiência de inquirição de testemunhas em 10 de junho de 2025 e que, posteriormente, a defesa opôs exceção de litispendência em 11 de junho de 2025, com os mesmos argumentos da presente impetração. Por fim, detalhou outros atos processuais praticados pela defesa, como a oposição de exceção de suspeição de testemunha e a apresentação de requerimento de absolvição sumária. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (evento 15), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, por não se vislumbrar ato da autoridade apontada como coatora que configure ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM e, também, sob o argumento de que inexiste a alegada litispendência, uma vez que os fatos apurados em cada uma das ações penais, embora versem sobre semelhantes imputações, são distintos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação de habeas corpus deve ser julgada improcedente, por não se vislumbrar o constrangimento ilegal apontado pela impetrante. O cerne da presente impetração reside na alegação de litispendência entre a Ação penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001, em trâmite na 1ª AJME, e a Ação Penal n. 2000532-10.2023.9.13.0002, a qual tramitou e foi julgada pela 2ª AJME. Segundo a impetrante, ambos os feitos teriam por objeto o mesmo fato, qual seja, um registro de ocorrência realizado pelo paciente em 26 de agosto de 2022, o que configuraria uma inadmissível dupla persecução penal. Razão não lhe assiste. O exame dos documentos acostados aos autos, em especial as denúncias que deram origem a ambas as ações penais (evento 1, OUT2 - relativa à Ação penal n. 2000532-10.2023.9.13.0002 e OUT3 - relativa à Ação penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001), revela, de forma inequívoca, que a premissa da qual parte a impetrante é faticamente incorreta. Não se trata, em absoluto, do mesmo fato. O instituto da litispendência, no âmbito processual penal, ocorre quando se reproduz ação penal idêntica a outra que já está em curso. Para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a sua configuração, é indispensável a chamada tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Ao confrontarmos as duas ações penais em questão, percebemos de imediato que a identidade fática, cerne da causa de pedir, que, no processo penal, corresponde ao fato criminoso imputado ao acusado, não se verifica. A Ação penal n. 2000532-10.2023.9.13.0002, que tramitou na 2ª AJME, teve como objeto a apuração da conduta do paciente que, por meio do REDS n. 2022-037344936-001, teria imputado falsamente a prática do crime de falsidade ideológica unicamente ao Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa, em razão da solução por ele proferida na Sindicância Administrativa Disciplinar n. 101.494/2021, tendo sido denunciado pela prática do crime previsto no art. 343 do CPM (Dar causa à instauração de inquérito policial ou processo judicial militar contra alguém, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabe inocente). Por outro lado, a Ação Penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001, em curso na 1ª AJME e objeto da presente ação, funda-se em fatos completamente diversos. Conforme se extrai da denúncia, a imputação ao paciente decorre do registro do REDS n. 2023-037352280-001, por meio do qual ele teria relatado a prática dos crimes de perseguição e abuso de autoridade por parte de três oficiais superiores: a Cel PM Silma Regina Gomes Oliveira, o Ten Cel PM Márcio Roberto de Sousa e o Maj PM Sandro Josefino da Silva. As supostas condutas criminosas imputadas pelo paciente a esses oficiais referem-se a uma gama de situações distintas daquelas tratadas na primeira ação, envolvendo a sua avaliação de desempenho (AADP), a instauração de um processo administrativo exoneratório (PAE) e a sua transferência por conveniência da disciplina. Portanto, é manifesta a ausência de identidade entre as causas de pedir. Os fatos que originaram cada uma das ações penais são distintos. As vítimas das supostas denunciações caluniosas não são as mesmas em sua totalidade, e os crimes falsamente imputados pelo paciente aos seus superiores hierárquicos em cada um dos registros policiais são de naturezas diferentes e se referem a contextos fáticos que não se sobrepõem. A alegação da impetrante de que ambas as ações derivam de "um registro policial lavrado no dia 26.08.2022" é uma simplificação que não corresponde à realidade processual. Embora a data possa ser a mesma, os documentos demonstram que foram lavrados dois registros de eventos de defesa social distintos, com números de protocolo diferentes e, mais importante, com conteúdos e vítimas distintas, dando origem a investigações e, consequentemente, a ações penais autônomas. Dessa forma, não há que se falar em litispendência ou em ofensa ao princípio do ne bis in idem. O paciente não está sendo processado duas vezes pelo mesmo fato, mas sim respondendo a processos distintos por fatos delituosos diversos que lhe são imputados. Ainda que a via estreita do habeas corpus não se preste, como regra, a um aprofundado reexame de provas, a análise dos documentos apresentados já é suficiente para afastar, de plano, a alegação de constrangimento ilegal. A autoridade impetrada, ao dar prosseguimento à Ação Penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001, age no exercício regular de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 jurisdição, pois, como demonstrado, não há óbice legal para o curso do referido processo. Ademais, como bem apontado pela autoridade coatora em suas informações, a defesa já suscitou a questão da litispendência perante o juízo de primeiro grau, por meio de exceção própria, sendo aquele o foro adequado para a análise primária e aprofundada da matéria, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de tal incidente ou de recurso cabível é medida excepcional, admitida apenas em casos de flagrante e inequívoca ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Ante a ausência de identidade fática entre as ações penais, não se configura a litispendência, não havendo, por conseguinte, qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente que justifique o trancamento da ação penal, tampouco a declaração de sua nulidade. Pelo exposto, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 8 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator